Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO RÉU. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSAO NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE A PARTIR DO PROFERIMENTO DA SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA ANTES DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência, não sendo imputado ao requerente o ônus de comprovar documentalmente a sua frágil condição financeira.
2. No caso dos autos, a atual situação econômica do apelante, comprovada pelos elementos constantes dos autos, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência e de sua família.
3. Demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça tão somente após o proferimento da sentença.
4. O limite temporal para conceder a gratuidade de justiça a partir da sentença se justifica, em razão de que o pedido de gratuidade de justiça requerido quando da apresentação de defesa e reconvenção já restou rechaçado na origem quando do indeferimento liminar da reconvenção, eis que o recorrente além de não comprovar naquele momento o seu estado de hipossuficiência ou ter realizado o recolhimento das custas iniciais, nada se insurgiu naquela oportunidade, restando assim a questão da gratuidade anteriormente como matéria preclusa.
5. Recurso conhecido e provido.